Tribunal: TJSP
Processo: 1500189-77.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500189-77.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
apelante JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal sem revisão no 1500189-77.2019.8.26.0311
Origem: Vara Única/Junqueirópolis
Magistrado: Dr. Marcelo Luiz Leano
Apelante: JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 37768
APELAÇÃO LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR
Responsabilidade criminal
nitidamente delineada nos autos
Absolvição

Impossibilidade
Firmes e seguras palavras do
ofendido e testemunha, afinadas com a confissão

Afastamento da causa de aumento relativa à omissão de
socorro Descabimento Ao se afastar do local do
acidente, deixou claro não ter intenção em socorrer a
vítima Pena acessória Afastamento Descabimento
Recurso defensivo desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS contra a r. sentença de fls.
127/135 que o condenou por incursão ao art. 303, § 1o, remetido ao
art. 302, § 1o, III e art. 306, § 1o, II e § 2o, todos da Lei
9.503/97, em concurso material, a 01 ano e 03 meses de
detenção, em regime aberto, substituídos por prestação de
serviços à comunidade cumulada com prestação pecuniária de
01 salário mínimo, mais 10 dias-multa, no piso, além da
suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 06 meses.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
tarde do dia 17 de março de 2019, por volta das 13h50, o réu
conduziu
veículo
automotor
com
redução
da
capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool e, nestas condições,
com manifesta imprudência, praticou lesão corporal culposa em
Pedro Henrique Rodrigues da Silva deixando, em seguida, de
prestar socorro quando lhe era possível sem risco pessoal. Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
apurado, na condução de um FORD/Verona e durante manobra de
conversão, o réu não se atentou para a presença da vítima sobre a
sua bicicleta próximo à calçada, interceptando-a nas proximidades
do meio-fio e lançando-o ao solo, evadindo-se em seguida até a sua
casa, onde foi procurado por policiais que verificaram sinais de
ingestão de bebida alcoólica, oportunidade em que se negou a
realizar qualquer teste ou exame para aferir sua embriaguez (fls.
44/45).
Inconformado,
busca
a
absolvição
por
insuficiência de provas, até porque não há comprovação de que
estivesse conduzindo o veículo sob efeito de álcool, pois os traços
apontados pelo policial e testemunha não se sobrepõem ao exame
de alcoolemia, ao qual não está obrigado a se submeter. Alega, de
outro lado, ter oferecido socorro à vítima, que a dispensou e, por
isso, dever ser afastada a causa de aumento e, alternativamente,
requer a negativa de apreensão de sua habilitação (fls. 154/158).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 163/166), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 180/188).
Relatei.
A prova dos autos, ao contrário do alegado pela
combativa defesa, é bastante não só à edição como à manutenção
do bem lançado decreto de rigor.
Vilma Silva Souza contou que seu filho de 10
anos de idade saiu para andar de bicicleta e se encontrar com o
amigo Vitor, de 9 anos tendo ouvido, em dado momento, os gritos
de Vitor avisando que Pedro havia sido atropelado e, ao deixar sua
casa, viu o filho voltar mancando e, assustado, informando ter sido
atingido pelo carro de um vizinho. Pedro lhe disse que estava perto
da calçada, sobre a bicicleta conversando com Vitor, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
FORD/Verona do réu fez a conversão na esquina e o atingiu,
derrubando-o ao solo e o arrastando por algum tempo. O menino
contou, ainda, que o motorista deu ré no carro e seguiu para a casa
dele, sem lhe prestar qualquer socorro, tendo levantado e a
procurado com lesões no pé esquerdo, joelho direito, cotovelo
direito e a coxa esquerda. Vilma contou, ainda, que a bicicleta ficou
avariada, principalmente no guidão e garfo (fls. 18).
Hércules Rosa de Souza, ao saber do acidente
com seu enteado, decidiu por procurar JOSÉ que não quis se
apresentar para conversar, respondendo aos seus questionamentos
do interior da casa dele e, só depois de algum tempo, saiu à calçada
com visíveis sinais de embriaguez, exalando odor alcoólico, voz
pastosa e olhos avermelhados. Contou que o réu adotou uma
postura de confronto no diálogo e recusou-se a aceitar que tivesse
causado prejuízos tanto a Pedro quanto à bicicleta do mesmo,
recusando-se a averiguar as avarias e dizendo que Pedro estava
bem “olha aí o menino, ó”, limitando-se a oferecer R$ 20,00 para
custear as despesas, o que não foi aceito (fls. 19).
Edmilson Donizete Correia e Douglas Henrique
da Silva Carlos, acionados para averiguar um acidente de trânsito,
entraram em contato com a vítima Pedro que lhes explicou que
estava sobre sua bicicleta, próximo ao meio-fio da calçada, quando
foi atingido pelo veículo FORD /Verona, conduzido por um de seus
vizinhos, JOSÉ BERNARDO, o qual rumou para sua residência na
condução do veículo, enquanto a vítima permaneceu caída ao solo.
Relataram, ainda, que JOSÉ, procurado em sua casa, confirmou ter
atingido Pedro, após o que foi para casa guardar seu carro.
Contaram, na sequência, que o réu apresentava sinais visíveis de
embriaguez como odor etílico, voz pastosa e olhos avermelhados,
mas recusou-se a fazer exame com etilômetro ou a fornecer
amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica (fls. 21).
Em juízo repetiram a mesma versão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
O policial Edmilson confirmou que ao serem
solicitados, conversaram com a vítima lhes contou que estava com a
bicicleta estacionada na guia da calçada quando o réu, na condução
do veículo, o abalroou. Na sequencia falou com o réu que confessou
ter atingido o menino, que estaria no meio da rua e, depois, foi para
casa guardar o carro. Na oportunidade, passados entre 20 e 30
minutos do acidente, percebeu sinais claros de embriaguez no réu
que, na ocasião, admitiu ter ingerido 3 doses de pinga num evento,
mas se recusou a realizar qualquer teste, tendo sido conduzido ao
Distrito Policial. Indagado pela defesa negou que o réu, durante a
entrevista, tenha afirmado que ofereceu ajuda ou socorro ao
menino (audiovisual).
Evaldo Lourenço de Oliveira veio em defesa do
amigo que teria lhe contado que vinha pela Avenida Junqueira e,
quando virou, não viu o menino, causando o acidente. Ele comentou,
ainda, que perguntou ao menino se queria ir à Santa Casa, ocasião
em que ele teria dito que estava tudo bem (audiovisual).
Na Polícia JOSÉ confessou que conduzia seu
veículo e que, ao fazer uma conversão, surpreendeu-se com Pedro
Henrique, filho de um dos vizinhos, guiando uma bicicleta na
contramão e, embora tenha feito uma rápida manobra, não
conseguiu evitar a colisão, atingindo o menino que foi ao solo,
oportunidade em que estacionou e deixou seu veículo para
conversar com Pedro que, entretanto, disse que não estava
machucado com gravidade e não tinha intenção de ser socorrido ao
Pronto Socorro municipal indo, na sequência, embora para a casa
dele. Afirmou que foi para casa e a deixou com objetivo de
procurar os familiares de Pedro, mas que no meio do caminho
encontrou Hércules que estava muito agressivo e o acusava de ter
tentado matar o filho dele, impossibilitando qualquer diálogo e, por
isso, voltou para casa, onde fora procurado por policiais militares
(fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Em juízo disse que vinha de “uma festinha” e,
ao virar à esquina, deu de frente com o menino na contramão,
pegando “o moleque”, oportunidade em que perguntou se havia se
machucado e, ao receber resposta negativa, foi para casa guardar
seu carro voltando em seguida para conversar com o pai dele, que
queria agredi-lo. Disse que havia bebido “uma só” e, por isso, não
quis fazer “o bafômetro” (audiovisual).
Diante de tal panorama não resta a menor
dúvida sobre a responsabilidade criminal do réu que, conduzindo
veículo automotor com a capacidade psicomotora reduzida em
função da ingestão de bebida alcoólica, causou lesões corporais na
criança e, na sequência, podendo prestar socorro, omitiu-se.
A palavra dos policiais que não teriam porque
mentir, afinadas entre si e, inclusive, com a versão trazida pelo
padrasto do ofendido, não podem ser desprezadas e, como previsto
no próprio Código de Trânsito, são suficientes para apontar a
embriaguez.
Lembre-se, ainda, que o próprio réu admitiu, em
ambas as fases, ter estado numa “festinha” em que consumiu
bebida alcoólica, embora admitindo quantidade diversa em cada
oportunidade.
A alegação, ainda, de que não se omitiu, pois
teria perguntado ao menino se queria ir ao pronto socorro, não
encontra eco na prova colhida, não sendo admissível, de qualquer
modo, que tivesse deixado a cargo de um menino de 10 anos a opção
de ser ou não socorrido, ainda mais diante da narrativa de Vilma de
que seu filho voltou para casa mancando e com lesões no pé
esquerdo, joelho direito, cotovelo direito e coxa esquerda.
A fala da testemunha de defesa, meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
referencial, em nada modifica o conjunto de provas.
Correta, portanto, a resposta condenatória não
merece modificação alguma.
A suspensão do direito de conduzir veículo
automotor, pena acessória do crime praticado, deve prevalecer,
descabendo falar-se em ausência de elemento que a autorize.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de JOSÉ BERNARDO DOS
SANTOS que o condenou por incursão ao art. 303, § 1o, remetido
ao art. 302, § 1o, III e art. 306, § 1o, II e § 2o, todos da Lei
9.503/97, em concurso material, a 01 ano e 03 meses de detenção,
em regime aberto, substituídos por prestação de serviços à
comunidade cumulada com prestação pecuniária de 01 salário
mínimo, mais 10 dias-multa, no piso, além da suspensão do direito
de dirigir veículo automotor por 06 meses.
EDISON BRANDÃO
Relator